Tribunal: STJ
Processo: 0029101-43.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838491 - RJ (2025/0015737-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: OESTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADA
: LARYSSA AGRICOLA NOGUEIRA MARQUES - RJ198094
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TESE
1.
RECURSAL DISSOCIADA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284
/STF.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
2.
Não é admissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões
1.
do recurso estiverem dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47662530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 23/05/2025 18:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 248b23a3-ae37-403e-a23a-535231a6e999

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838491 - RJ (2025/0015737-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: OESTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADA
: LARYSSA AGRICOLA NOGUEIRA MARQUES - RJ198094
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TESE
1.
RECURSAL DISSOCIADA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284
/STF.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
2.
Não é admissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões
1.
do recurso estiverem dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por OESTE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA contra decisão da Presidência deste Superior Tribunal que
não conheceu do recurso, em razão do óbice da Súmula 182/STJ.
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada.
Para tanto, repisa os mesmos argumentos apresentados na peça de recurso
especial, acerca da prescrição do débito de ICMS e da nulidade do título executivo,
sustentando que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser conhecida a
qualquer tempo, inclusive de ofício, não encontrando óbice na Súmula 7 do STJ - fls.
135-136 (e-STJ).
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de
admitir o agravo em recurso especial, argumentando que a decisão monocrática não
merece prosperar, pois a prescrição dos débitos é evidente - fl. 137 (e-STJ).
A impugnação foi apresentada (e-STJ, fl. 143).
É o relatório.
VOTO
Não há como conhecer deste recurso.
Documento eletrônico VDA47396541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:02
Código de Controle do Documento: dfa19a0e-e265-47f8-9326-23c8eb51a689

Conforme asseverado na decisão agravada, não se conheceu do agravo em
recurso especial, com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 127-128):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal e
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência
de afronta a dispositivo legal.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.

No presente caso, observa-se que as razões do agravo interno limitam-se a
reproduzir os argumentos acerca da inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, sem refutar a
inadmissibilidade recursal reconhecida com fundamento na ausência de afronta a
dispositivo Legal.
A par dessas considerações, constata-se que a insurgência ora em análise
mostra-se totalmente dissociada da fundamentação existente na decisão agravada,
não merecendo conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade, o que atrai a
incidência da Súmula 284/STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MENOR
IMPÚBERE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RAZÕES
DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47396541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:02
Código de Controle do Documento: dfa19a0e-e265-47f8-9326-23c8eb51a689

2. A dissociação entre a tese jurídica defendida no recurso e os fundamentos
da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")
3. Havendo redução de prazo prescricional previsto no CC de 1916, deve ser
observada a regra do art. 2.028 do CC de 2002, a saber: "Serão os da lei
anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua
entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.002.131/MG, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe
16/9/2024
de
- sem grifo no original)
18/9/2024
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RECISÓRIA. PROCESSUAL CIVL.
ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA
GRATUITA. RECURSO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO
STJ E SÚMULA N. 284 DO STF. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada afirmou expressamente que, tendo sido a presente
impugnação à assistência judiciária protocolada ainda na vigência do CPC
/1973 e da Lei n. 1.060/1050, a sua análise seria efetivada a partir dessa
legislação, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal
de Justiça.
2. As razões do agravo interno, no entanto, sem refutar o fundamento da
decisão agravada no sentido de que, no caso concreto, seria observada a
legislação pretérita, desenvolveu os motivos da sua insurgência com base no
CPC/2015, sustentando, a partir do disposto na novel Codificação, que houve
no processamento do presente incidente e de que
error in procedendo
deveria ser afastada a presunção relativa de hipossuficiência, indeferindo-se
o benefício da justiça gratuita. Portanto, as razões do recurso estão

dissociadas da fundamentação lançada na decisão agravada, atraindo a
aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n.
.
284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt na AR n. 5.350/DF, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
20/8/2024
- sem grifo no original)
28/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS
SUFICIENTES CONTIDOS NA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o,
DO CPC/2015 E SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada assentou: "É inviável analisar as teses defendidas no
Apelo Nobre, pois inarredável revolver o conjunto probatório dos autos para
afastar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido no tocante à
revisão dos critérios para fixação dos honorários advocatícios. Aplica-se na
espécie a Súmula 7/STJ. A irresignação também não merece acolhida no
tocante à revogação ou não da Súmula 111/STJ (Tema 1.105/STJ), visto
que a condenação em honorários se deu em 2009, portanto na vigência do
CPC de 1973. Ademais, a referida Súmula não foi revogada e permanece
vigente mesmo após o julgamento do aludido tema."
2.
, a parte agravante limita-se basicamente a reiterar as razões
In casu
Documento eletrônico VDA47396541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:02
Código de Controle do Documento: dfa19a0e-e265-47f8-9326-23c8eb51a689

contidas em seu Agravo em Recurso Especial, sem contrapor
especificamente a incidência da Súmula 111/STJ, fundamento que dá
supedâneo ao decisum hostilizado.
3. Não pode ser admitido o Agravo Interno que não rebate especificamente
os argumentos da decisão agravada contra a qual se insurge, pois fere o
disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 ("Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
.
agravada")
4. Outrossim, tal atitude fere também os óbices das Súmulas 283 e 284 do
STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de
fundamento autônomo.
5. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.440.362/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
- sem grifo no original)
3/5/2024
Dessa forma, prevalecem os fundamentos adotados na decisão agravada,
por insuficiência das razões recursais.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47396541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:48:02
Código de Controle do Documento: dfa19a0e-e265-47f8-9326-23c8eb51a689

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.838.491 / RJ
Número Registro: 2025/0015737-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00291014320248190000
00872185820238190001
202424511393
291014320248190000
872185820238190001
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OESTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADA
: LARYSSA AGRICOLA NOGUEIRA MARQUES - RJ198094
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OESTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADA
: LARYSSA AGRICOLA NOGUEIRA MARQUES - RJ198094
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
15/05/2025
21/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47634891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:33
Código de Controle do Documento: 2fdd58e7-984c-4f20-93a9-2a1ab8c38b78

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:33
Código de Controle do Documento: 2fdd58e7-984c-4f20-93a9-2a1ab8c38b78